Tribunal: STF
Processo: RHC 224609
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Raimundo Nunez Nunez contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 6.12.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 770.047/MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Cível e Criminal da Comarca de Anastácio/MS, em 5.7.2021, julgou procedente a denúncia para “CONDEN[AR] o réu Raimundo Nunez Nunez, às penas do artigo 33 da Lei 11.343/06 no total de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (oitocentos) dias-multa” (e-doc. 6).



    3. Em 16.3.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0000207-95.2021.8.12.0052/MS, interposta pela defesa, com advogado constituído, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 1-14, e-doc. 11). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). REDUÇÃO DA PENA-BASE - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA MOTIVAÇÃO NA INDIVIDUALIZAÇÃO – ARTS. 5.º, XLVI, E 93, IX, DA MAGNA CARTA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ART. 59 DO CP E 42 DA LEI N.º 11.343/06. ELEMENTOS CONCRETOS. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE (ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06) – 2,030 KG DE COCAÍNA – NOCIVIDADE SUPERIOR – RECRUDESCIMENTO IMPRESCINDÍVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIDA PELA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE. TRÁFICO OCASIONAL – ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06 – TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS INDICANDO DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU PARTICIPAÇÃO EM GRUPO ORGANIZADO PARA O TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL – RECLUSÃO INFERIOR A OITO ANOS – PRIMARIEDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - ART. 33, § 3.º, DO CP - FECHADO IMPOSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.



    I - Nos termos do princípio Constitucional da motivação na individualização da pena (artigos 5.º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal, na primeira fase da dosimetria da pena, a sentença deve fundamentar o juízo firmado sobre cada uma das circunstâncias judiciais previstas pelos artigos 59, do CP e 42 da Lei n.º 11.343/2006 em elementos concretos, extraídos do caderno de provas.



    II - A natureza e quantidade da substância são circunstâncias judiciais preponderantes (art. 42 da Lei n.º 11.343/06), de modo que o tráfico de 2,030 kg de cocaína – quantidade que se mostra considerável, justifica o recrudescimento da pena-base por tratar-se de uma das espécies de maior lesividade à saúde, maior potencial ofensivo, sobretudo pelo rápido poder viciante que provoca.



    III – Ausente o interesse recursal no pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea já aplicada pela sentença.



    IV - Impossível o reconhecimento do benefício previsto pelo § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343 quando se trata do transporte de grande quantidade de substância entorpecente, em especial quando diversas outras circunstâncias indicam, acima de qualquer dúvida razoável, dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.



    V - Em atenção ao disposto pelo artigo 33, § 3.º, do Código Penal, inobstante a primariedade, o condenado a pena superior a quatro anos de reclusão deve iniciar o cumprimento no regime fechado sempre que contra si milita circunstância judicial desfavorável.



    VI – Recurso desprovido, com o parecer” (fls. 1-2, e-doc. 11).



    O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul certificou o trânsito em julgado da condenação, ocorrido em 31.3.2022 (fl. 21, e-doc. 11).



    4. Em 8.9.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no julgamento da Apelação Criminal n. 0000207-95.2021.8.12.0052/MS, a Defensoria Pública da União impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 770.047/MS, em favor do recorrente. Pediu fosse “o paciente colocado em liberdade até o julgamento final de mérito do presente Habeas Corpus; (...) Em análise do mérito, seja concedida a ordem de Habeas Corpus em definitivo, para reformar o acórdão do e. TJMS, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, readequando-se a pena do mesmo nos moldes pleiteados; f) Na improvável hipótese de o mandamus não ser conhecido, que a ordem seja concedida de ofício, nos termos acima fundamentados” (e-doc. 3).



    Em 12.9.2022, a liminar foi indeferida (e-doc. 23).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 31).



    Em 6.12.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME FECHADO. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para essa exasperação e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do dispositivo citado, não se constatando ilegalidade na dosimetria da reprimenda fixada, tendo em vista a apreensão de 2,030kg de cocaína.



    2. O Tribunal a quo fundamentou na quantidade de entorpecente apreendido – aproximadamente 2,030kg de cocaína – , aliadas às demais circunstâncias (alto valor da carga, transporte interestadual) para reconhecer que o acusado se dedicava à atividade criminosa e afastar a aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/200.



    3. O agravamento da pena-base, aliado à quantidade, variedade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas demonstram maior envolvimento do paciente com o tráfico de drogas e também a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena.



    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 1, e-doc. 43).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “mesmo diante da autorização de preponderância dada pelo art. 42 da Lei n.º 11.343/06, o aumento adotado na espécie, em 1 ano e 6 meses acima no mínimo legal de 5 (cinco) anos, não pode ser considerado proporcional, ainda considerado apenas um vetor negativado” (fl. 4, e-doc. 45).



    Assinala “que, salvo a circunstância da quantidade da droga apreendida, os demais vetores judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal não foram valorados negativamente na primeira fase da dosimetria penal” (fl. 5, e-doc. 45). 



    Argumenta que “o agente não passa a associar-se automaticamente a uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas pelo mero transporte da droga, tampouco passa a dedicar-se à atividade criminosa sem que haja demonstração mínima da contumácia delitiva” (fl. 6, e-doc. 45).



    Ressalta que, “à míngua de elementos de investigação que indiquem a habitualidade delitiva, ainda assentada a primariedade do agente, impõe-se a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006” (fl. 8, e-doc. 45).



    Defende que, “não sendo o paciente reincidente, a gravidade em abstrato do crime de tráfico de entorpecentes e a natureza e a quantidade da substância não constituem motivação idônea para justificar, por si sós, a fixação do regime mais gravoso” (fl. 9, e-doc. 45).



    Estes os pedidos:



    “Pelos motivos expostos, requer que o presente recurso seja conhecido e julgado integralmente procedente, reformando-se os acórdãos proferidos para que seja reconhecido o constrangimento ilegal e concedida a ordem de habeas corpus, garantindo-se ao Paciente Raimundo Nunez Nunez a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, previsto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, bem assim a fixação da pena-base em patamar mais próximo do mínimo legal, com a readequação do regime de resgate de pena” (fl. 10, e-doc. 45).



    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresenta contrarrazões. Ressalta que, “considerando as balizas traçadas pelas penas mínima (05 anos) e máxima (15 anos) abstratamente cominadas ao crime de tráfico de drogas, levando em conta, ainda, a natureza e a quantidade da droga, (...) a exasperação promovida pelas instâncias ordinárias – 01 ano e 06 meses de reclusão acima do mínimo legal –, se deu com base em parâmetros legais, estando em sintonia aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 8, e-doc. 55).



    Assevera “amplamente comprovado que o recorrente se dedicava à atividade delituosa, não fazendo jus a concessão do benefício previsto no § 4.º, do art. 33, da Lei de Drogas. Isso porque, Raimundo Nunez Nunez, além de ter siso flagrado transportando grande quantidade de cocaína; a droga foi retirada na cidade de Corumbá/MS, zona de fronteira seca com a Bolívia e conhecida como rota de tráfico de drogas” (fls. 9-10, e-doc. 55).



    Pede o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus e, se conhecido, o não provimento do recurso (fl. 12, e-doc. 55).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “Direito penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito que busca fixar a pena-base no mínimo legal, aplicar a benesse do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, e fixar regime prisional mais benéfico. 1. Pena-base fixada observando a elevada quantidade de drogas apreendidas em posse do paciente (2,030 kg de cocaína), em conformidade com o art. 42 da Lei 11.343/06. 2. As instâncias ordinárias apresentaram dados concretos que demonstram o envolvimento do paciente com organização criminosa e dedicação a atividades criminosas, óbice à incidência do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. 3. Mantida a reprimenda em seis anos e apontada circunstância judicial negativa inviável fixar regime mais benéfico. 4. Pelo desprovimento do recurso ordinário” (fl. 1, e-doc. 70).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a reforma da condenação imposta ao recorrente com trânsito em julgado, para serem revisados o aumento da pena-base e a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com readequação da dosimetria da pena e abrandamento do regime de cumprimento da pena. 



    8. Consta do processo que a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 31.3.2022, conforme certidão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (fl. 21, e-doc. 11).



     



    O Habeas Corpus n. 770.047/MS, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Superior Tribunal de Justiça em 8.9.2022, meses após o trânsito em julgado da condenação.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 215.490-ED-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há como atribuir a pecha de ilegal à decisão que, fundamentadamente, afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, em razão das nuanças do caso concreto revelarem que o recorrente se dedica a atividades criminosas. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 224.252-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. É inviável reexaminar, no presente recurso ordinário, a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Descabe, portanto, em habeas corpus, ter por inidônea fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias e considerar a pena-base desproporcional.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 225.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007.



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Na mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    10. Para afastar a premissa da dedicação do recorrente à atividade criminosa, assentada em razão das peculiaridades do modus operandi do delito de tráfico de entorpecente praticado, e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APETRECHOS PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO, QUANTIDADE E QUALIDADE DE ENTORPECENTES: FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 211.820-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. (...) 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



     



    Na espécie vertente, não se comprova ilegalidade ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora